Tribunal: TJMMG
Processo: 2000094-09.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000094-09.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/04/2024 Publicação: 05/04/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – BENEFÍCIO DEFERIDO – MATÉRIAS JÁ APRECIADAS PELO TRIBUNAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DO PAD – INOCORRÊNCIA – A APURAÇÃO DE PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR RESIDUAL NÃO DEPENDE DO TÉRMINO DA AÇÃO PENAL – CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO – SÚMULA 665 DO STJ – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em sede preliminar, deferir o benefício da justiça gratuita ao apelante e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares contra sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor na ação anulatória ajuizada contra o Estado de Minas Gerais. Informa o apelante que propôs, em 28/07/2022, ação anulatória de processo administrativo disciplinar c/c pedido de antecipação de tutela de urgência para sobrestamento contra o Estado de Minas Gerais. A ação foi distribuída ao juízo da 1ª Vara Empresarial e Fazenda Pública da comarca de Montes Claros/MG, o qual declinou da competência. Os autos foram remetidos a esta Justiça Militar e tramitaram no juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar estadual (AJME). Esclarece o apelante que o pleito liminar foi indeferido (Evento 10) e contra essa decisão interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Processo n. 2000134-06.2022.9.13.0000). O apelante afirma que, intimado para a produção de provas, requereu ao juízo da 5ª AJME (Evento 37) que: seja ordenado ao ESTADO-RÉU que faça juntar aos autos do presente processo da solicitação/requerimento por parte da Corregedoria da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Polícia Militar de Minas Gerais ao MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São João Ponte/MG, para utilização de cópia dos autos n. 0006085-38.2020.8.13.0624, para utilização na instauração e tramitação dos autos do PAD de Portaria n. 118.272/2021 – PAD/CPM, bem como o despacho (ou equivalente) da autoridade judicial sobre o pedido ou, se inexistirem tais documentos, que se manifeste o Réu. A produção da prova documental requerida pelo apelante foi indeferida (Evento 40). Irresignado, o apelante interpôs novo agravo de instrumento, julgado pela Primeira Câmara deste Tribunal, a qual negou provimento ao recurso (Processo n. 2000048-98.2023.9.13.0000). Em sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 80), o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelante, sob o fundamento de que o Processo Administrativo Disciplinar n. 118.827/2021 – PAD/CPM instaurado contra o autor não possui qualquer vício e tramita dentro da legalidade, em harmonia com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, constantes do Evento 85, o apelante assevera que, em razão do aludido processo disciplinar contra ele instaurado, foi submetido a conselho de justificação em trâmite neste eg. Tribunal (Processo n. 2000169-29.2023.9.13.0000), correndo o risco de ser demitido e declarado indigno/incompatível com o oficialato. Preliminarmente, o apelante requer gratuidade da justiça, por não ter condições de arcar com as custas processuais dada a sua situação de miserabilidade, estando acautelado no 10º BPM por determinação judicial. Para tanto, faz juntada de declaração de comprovação de hipossuficiência financeira (Evento 85, DOC2) e documentos que comprovariam tal condição (Evento 85, DOC3 a DOC8). No mérito, sustenta o apelante violação ao disposto na Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça e dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Isso porque o processo criminal n. 0006085-38.2020.8.13.0624 da comarca de São João da Ponte/MG teria sido utilizado como prova emprestada no PAD n. 118.272/2021, sem a devida autorização judicial. Aduz o apelante que o indeferimento da produção da prova documental por ele requerida no Evento 37 dos autos violou o art. 369 do Código de Processo Civil e o art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal de 1988. Argumenta o apelante que o PAD n. 118.272/2021 foi instaurado em desconformidade com a legislação vigente e possui vícios graves que lhe acarretaram prejuízos incomensuráveis, cabendo ao Poder Judiciário o dever legal de realizar o controle dos atos da administração militar, declarando nulo o referido processo. Com amparo em lições doutrinárias e julgados dos tribunais, alega o apelante ausência de justa causa para instauração do PAD n. 118.272/2021, o que ensejaria a declaração de sua nulidade, em vista da inexistência de ilícito. Afirma o apelante que a notícia encartada na peça inaugural do PAD PAD n. 118.272/2021 não contém indícios de transgressão disciplinar residual e que se encontra sendo julgado por supostas condutas definidas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 como crimes comuns, que fogem à competência da autoridade delegante e da comissão processante, ocorrendo, assim, afronta aos princípios insculpidos no art. 1º, inc. III, no art. 5º, incisos LIII, LIV, LV, e LVII, e no art. 37, todos da Constituição Federal de 1988, aplicáveis aos processos disciplinares das instituições militares dos Estados. Argui o apelante que, de acordo com a Lei estadual n. 14.310/2002, a instauração do PAD por transgressão disciplinar de natureza grave, que tenha afetado a honra pessoal ou o decoro da classe, deve ser fundamentada em acusação da prática do ilícito, e não em notícias e informações abstraídas de inquéritos policiais ou de ações criminais em trâmite por suposto cometimento de crime, mormente antes de eventual sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Com tais razões, pugna o apelante, preliminarmente, pelo deferimento da gratuidade da justiça, e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e acolhidos, na íntegra, os pedidos constantes da exordial. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões no Evento 91, requerendo que seja negado provimento ao recurso e mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, ora apelante, pelos próprios fundamentos. O apelado reitera os argumentos de defesa apresentados em sede de contestação, destacando não ser possível ao Poder Judiciário o controle do mérito administrativo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Alega o apelado que, na aplicação de sanções, a administração militar age no poder-dever de tutelar a disciplina, valor de natureza constitucional (art. 42 da Constituição Federal) e infraconstitucional (art. 6º, § 2º, do CEDM; e art. 27 do MAPPA). Por fim, sustenta o apelado que o apelante não logrou êxito em demonstrar o prejuízo ao exercício de sua ampla defesa, como se depreende das provas carreadas nos autos, não podendo, assim, por força do princípio pas de nullité sans grief, ser reconhecida qualquer nulidade no presente processo. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Em sede preliminar, requer o apelante a concessão da justiça gratuita, alegando situação de miserabilidade. De início, cabe considerar que o benefício da justiça gratuita pode ser concedido em grau recursal, conforme se extrai do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim prescreve: "O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Além disso, o Código de Processo Civil previu, nos §§2º e 3º do art. 99, a regra geral da presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, que somente poderá ser afastada pelo magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. No caso em apreço, verifico que o apelante afirmou, em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as custas recursais e processuais no presente feito e, ainda, se encontrar provisoriamente acautelado na unidade prisional do 10º BPM (Evento 85, DOC2). Além disso, o apelante juntou aos autos alguns comprovantes de despesas, entre os quais de compra de medicamentos (Evento 85, DOC3/DOC5/DOC6). Ademais, por se tratar de presunção relativa, o apelado poderia arguir e comprovar a inexistência do estado de pobreza alegado pelo apelante, o que não ocorreu na espécie. Por tais razões, defiro o benefício da justiça gratuita ao recorrente para a análise do presente recurso. Passo por esta preliminar. No tocante ao mérito, o apelante alega violação ao art. 369 do CPC e ao art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal de 1988, em razão do indeferimento da produção da prova documental por ele requerida, e, ainda, ofensa ao disposto na Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça e aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em decorrência da utilização do processo criminal n. 0006085-38.2020.8.13.0624 da comarca de São João da Ponte/MG como prova emprestada no PAD n. 118.272/2021, sem a devida autorização judicial. Razão não lhe assiste. Tais argumentos já foram aduzidos pelo apelante e apreciados pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal de Justiça Militar no julgamento do Agravo de Instrumento n. 2000048-98.2023.9.13.0000, ao qual foi negado provimento por decisão unânime do órgão colegiado. Naquela oportunidade, ficou consignado no v. acórdão que: [...] No mérito, como consignado na decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, o magistrado prolator da decisão impugnada indicou que "os documentos requeridos já constam dos autos, como, por exemplo, no evento 8, OUT13 e também no evento 8, OUT101, página 140". Assim, não há o que o agravado deva exibir. Por outro lado, como reconhece o próprio agravante, o juízo requerido teria permitido o acesso e a extração de cópia dos autos em cartório (Evento 8, OUT101, p. 140). A autorização judicial para a extração de cópia pelo Corregedoria indica a autorização para a sua utilização como prova emprestada para o processo administrativo de sua atribuição. Não se pode conceber que o juízo tenha autorizado a extração de cópia e, ao mesmo tempo, impedido a sua utilização no procedimento próprio à Corregedoria. Observa-se que as matérias relativas ao indeferimento de prova documental e à utilização da prova emprestada arguidas no presente recurso já foram decididas em anterior manifestação jurisdicional, operando-se a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 preclusão pro judicato. Não podem, por isso, ser novamente apreciadas, nos termos do art. 505 do CPC, o qual peço vênia para transcrever: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - NAÕ CONHECIMENTO - BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO "PRO JUDICATO" - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO - MEDIDA CONCEDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO "PRO JUDICATO" - NEGATIVAÇÃO DE NOME - FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - NÃO CONFIGURAÇÃO - FALHA DO SERVIÇO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - VALOR - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - RESPONSABILIDADE - PARTE QUE SUCUMBIU NA AÇÃO. - Não se conhece de alegação com relação à qual já se operou a preclusão, decorrente do fato de o Tribunal já ter decidido a questão em sede de agravo e instrumento. - A simples negativação indevida do nome de alguém constitui fato suficiente, por si só, para configurar o dano moral, independentemente de prova de prejuízo, que, no caso, se presume. - A circunstância de que a inscrição do nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito originou-se de uma contratação com falsário que apresentou documentos furtados não elide a responsabilidade da instituição financeira, pois não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, e sim falha do serviço. - Em casos de inscrição indevida de nome em cadastro de proteção ao crédito, tem-se entendido, em regra, que deve a indenização por danos morais ser fixada em valor equivalente a quinze salários mínimos, valor que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerado o caso concreto. - Os honorários de advogado são devidos pela parte que sucumbiu na ação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.207220-1/002, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 06/06/2022. Grifei). Com relação à alegação do apelante de ausência de justa causa para instauração do PAD n. 118.272/2021, uma vez que transgressão disciplinar de natureza grave, que tenha afetado a honra pessoal ou o decoro da classe, deve ser fundamentada em acusação da prática do ilícito, e não em notícias e informações abstraídas de inquéritos policiais ou de ações criminais em trâmite por suposto cometimento de crime comum, mormente antes de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 eventual sentença penal condenatória com trânsito em julgado, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidos. Extrai-se da Portaria 118.272/2021 - PAD/CPM (Evento 8, OUT3, fls. 2) que o apelante teria, em tese, mandado matar a vítima H.S.F, e, ainda, modificado o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, na condição de comandante de pelotão da Polícia Militar de São João da Ponte/MG. Não há na legislação aplicável à espécie qualquer óbice para que seja instaurado processo administrativo com fundamento na prática de transgressão disciplinar residual, cuja apuração independe do término da ação penal na qual o ora apelante figura como réu. Esse é o entendimento dos nossos tribunais superiores. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE DECISÃO JUDICIAL EM PROCESSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE DEMISSÃO. SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM A APURAÇÃO DOS FATOS NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos. Precedentes. (STF, AgRg no RMS 28.919/DF, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014. Grifei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR E CRIME. SANÇÃO PENAL E APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE PELO RESIDUAL ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. A condenação de servidor público a uma sanção penal não impede que esse também seja punido pela Administração Pública pelo residual administrativo, que vai além dos elementos que tipificaram a conduta delituosa. Com efeito, as esferas penal, administrativa e cível são independentes, com exceção da sentença penal absolutória, cujo fundamento esteja ou na negativa de autoria ou na inexistência do fato. Precedentes. 2. A parte agravante alega que a condenação criminal e a sanção administrativa implicam em bis in idem no presente caso, em razão do que dispõe o Decreto 4.346/02, que proíbe o concurso entre crime e transgressão disciplinar. Porém, o Tribunal de origem declarou que a sanção administrativa está amparada em fundamentos distintos dos que ensejou a condenação penal. 3. Logo, o provimento do recurso especial depende da revisão do quadro fático dos autos, a fim de verificar se o fundamento da sanção administrativa se confunde com os elementos que justificaram a sanção penal. Essa tarefa não é admitida nos termos da Súm. n. 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.822.739/PR, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021. Grifei). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por fim, no que diz respeito à alegação do apelante de que o PAD n. 118.272/2021 possui vícios graves, cabendo ao Poder Judiciário o dever legal de realizar o controle dos atos da administração militar, declarando nulo o referido processo, melhor sorte não lhe assiste. É cediço que o controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Trata-se de entendimento já consolidado em nossos tribunais, por meio da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, recentemente editada, de seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Não comprovada, pois, a existência das ilegalidades suscitadas pelo apelante na instauração e no processamento do PAD n. 118.272/2021, não cabe ao Poder Judiciário declarar a sua nulidade, tampouco reavaliar o mérito administrativo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de abril de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator